Tribunal: TJBA
Processo: 8030307-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030307-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILDA TAVARES DE ABREU Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO PISO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AFASTAMENTO DE COMPENSAÇÕES DECORRENTES DE ACORDO COLETIVO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual da Bahia, com ingresso no serviço público anterior à EC 41/2003, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia (SAEB), objetivando a percepção do vencimento básico no valor correspondente ao Piso Salarial Nacional do Magistério, vigente à época da impetração, e o reajuste das verbas remuneratórias que têm o vencimento como base de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer se é devido à servidora aposentada o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, com base na paridade constitucional; (ii) verificar a constitucionalidade da aplicação da Lei nº 11.738/2008 ao caso concreto, diante do julgamento da ADI 4.167 pelo STF; (iii) afastar eventual compensação de valores com fundamento na Lei Estadual nº 12.578/2012 e no acordo coletivo firmado no processo coletivo nº 0102836-92.2007.8.05.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura aos profissionais da educação o direito ao piso salarial nacional, conforme o art. 206, VIII, incluído pela EC 53/2006, sendo este direito regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF na ADI 4.167. A tese firmada no RE 590260 (Tema 139), com repercussão geral, garante a paridade remuneratória aos servidores que ingressaram antes da EC 41/2003 e se aposentaram após sua vigência, desde que cumpridas as regras de transição previstas nas ECs 20/1998, 41/2003 e 47/2005. A análise dos documentos demonstra que a remuneração da impetrante está aquém do valor do piso nacional fixado para 2026 (R$ 5.130,63 para 40h semanais), o que afronta diretamente o disposto na legislação federal e na Constituição. A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de controle judicial de atos administrativos ilegais, afastando a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes. A dedução de valores decorrentes de acordos coletivos e VPNI, quando não demonstradas como fundamento direto da remuneração atual inferior ao piso, não subsiste para afastar o direito reconhecido judicialmente. É vedada a retroação de efeitos patrimoniais em Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 271 do STF, salvo a partir da data da impetração, com incidência dos critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos nas ECs 113/2021 e 136/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O servidor público aposentado que ingressou no serviço antes da EC 41/2003 tem direito à paridade remuneratória com os ativos, nos termos das regras de transição das ECs 20/1998, 41/2003 e 47/2005. O piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na CF/1988 e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, aplica-se aos servidores inativos que fazem jus à paridade. A constatação de vencimento básico inferior ao piso nacional impõe sua imediata correção, bem como o reajuste das demais verbas atreladas ao vencimento, a partir da data da impetração do mandado de segurança. É legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a observância do piso salarial, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes. Não se admite, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento de efeitos patrimoniais retroativos à impetração, nos termos da Súmula 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V, VII e VIII; ECs 20/1998, 41/2003, 47/2005, 113/2021 e 136/2025; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; Lei nº 12.016/09, art. 25. Súmulas relevantes citadas: STF, Súmulas 271 e 512; STJ, Súmula 105. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013; STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 19.02.2014 (Tema 139). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8030307-09.2025.8.05.0000, impetrante NILDA TAVARES DE ABREU e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I